Tribunal: TJDFT
Processo: 0751880-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751880-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ORLANDO CAVALCANTE, PATRICIA MARIA HARTT CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Orlando Cavalcante e Patrícia Maria Hartt Cavalcante contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 255008763 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor dos ora agravantes e da Clínica de Saúde Esportiva Integral Eireli, processo n. 0738319-60.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados/recorrentes. Em razões recursais (Id 78732918), os agravantes, inicialmente, formulam pedido de gratuidade de justiça, alegando não terem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Invocam os artigos 98 do CPC e 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Sustentam não se revestir de liquidez e certeza o contrato que aparelha a execução, porquanto apesar de formalmente denominado “cédula de crédito bancário”, é contrato de abertura de crédito fixo. Argumentam que o instrumento contratual prevê um limite de crédito e não um valor de empréstimo fixo e determinado. Asseveram ter sido o saldo devedor apurado unilateralmente pelo banco agravado após o inadimplemento, o que exige a produção de prova pericial para se aferir a liquidez e certeza da dívida. Assinalam, ainda, ser nula a fiança por vício de consentimento. Afirmam ter sido a referida garantia prestada em favor da pessoa jurídica Clínica de Saúde Esportiva Integral Eireli, da qual o agravante Adriano é o sócio principal. Aduzem que a agravante Patrícia “pode ter assinado o contrato sem ter plena ciência da renúncia expressa aos benefícios legais (Art. 827, 835, CC) e da extensão da sua responsabilidade solidária, o que configura vício de consentimento.” Pleiteiam que a responsabilidade da agravante seja ao menos limitada à sua meação, caso reconhecida a existência da outorga. Reputam presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ao final: 1 O deferimento do pedido de Justiça Gratuita aos Agravantes. 2 O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento. 3 A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para suspender o curso da execução de origem (Processo no 0738319-60.2019.8.07.0001) até o julgamento final deste recurso, evitando-se atos constritivos. 4 A intimação do Agravado (Banco do Brasil S.A.) para, querendo, apresentar contrarrazões. 5 Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para: a) Reformar a r. Decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. b) Subsidiariamente, reconhecer a nulidade da fiança ou limitar a responsabilidade da Agravante Patrícia Maria Hartt Cavalcante à sua meação. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. O despacho de Id 78917664 facultou aos agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Os recorrentes deixaram transcorrer o prazo assinalado sem pronunciamento, consoante as certidões de Ids 79351998 e 79351999. É o relato do necessário. Decido Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, foi concedida oportunidade aos ora agravantes para que comprovassem a sua hipossuficiência, tendo sido determinada a juntada de “comprovantes de rendimentos, extratos bancários de todas as contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros”, em complementação aos documentos juntados aos Ids 78732920-78732924. Os agravantes, todavia, se mantiveram inertes. Ora, não obstante afirmem os recorrentes não auferirem renda suficiente para o pagamento das custas processuais, optaram, apesar de devidamente intimados, por não trazer documentação apta a comprovar a alegada insuficiência econômica para que lhes fosse concedida a benesse pretendida, haja vista terem juntado ao feito apenas as declarações de imposto de renda de Ids 78732920-78732924. Contudo, deixaram de apresentar quaisquer outros documentos que demonstrassem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, tais como extratos de todas as suas contas bancárias, comprovantes de rendimentos e/ou despesas extraordinárias para sua própria manutenção e/ou de sua família. Além de não terem acostado aos autos nem mesmo a declaração de hipossuficiência, elementos informativos existem no processo a certificar sua capacidade financeira, haja vista ter afirmado o agravante ser o sócio principal da pessoa jurídica Clínica de Saúde Esportiva Integral Eireli (Id 78732918, p. 5), sem que conste essa informação nas declarações de imposto de renda de Ids 78732920-78732922. Esta circunstância inviabiliza a adequada aferição dos rendimentos auferidos em razão dessa participação societária, como também evidencia que o postulante aufere recursos superiores aos declarados. Calha frisar que a referida pessoa jurídica ofertou em garantia bens de elevado valor (Ids 52039752 e 238017410 do processo de referência), o que constitui forte indício da robustez econômica do empreendimento e, por consequência, da condição financeira do sócio. Imperioso ressaltar terem os agravantes contratado advogado particular (Id 251735253 do processo de referência), sem notícia de que a atuação do causídico seja pro bono. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita contra a afirmação de insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. No mais, nenhuma despesa ou comprovante de rendimentos foram efetivamente comprovados, nada obstante o comando no supracitado despacho de Id 78917664. Destarte, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcarem com as custas processuais. Assim, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem possui recursos segundo documentado nos autos. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelos agravantes. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora